Tribunal: TJMT
Processo: 1013486-77.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013486-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE SOARES DE SOUSA - CPF: 503.820.201-20 (APELANTE), MARCELLA PAOLA MORENO BORGES DA SILVA - CPF: 066.021.229-32 (ADVOGADO), ANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 627.869.621-53 (ADVOGADO), VALDECINA PIRES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 396.272.761-20 (APELADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA –COISA JULGADA MATERIAL COM AÇÃO RESCISÓRIA – DESCABIMENTO – AÇÕES DISTINTAS COM PEDIDOS DIVERSOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A despeito da identidade das partes e arcabouço fático comum, tratando-se de ações distintas, com pedidos diversos, não há falar em coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1013486-77.2022.8.11.0003

APELANTE:
JOSE SOARES DE SOUSA

APELADO:

VALDECINA PIRES DOS SANTOS RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOSE SOARES DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Aluguel c/c Indenização por Perdas e Danos e Cobrança de Aluguel
ajuizada em face de VALDECINA PIRES DOS SANTOS RODRIGUES (proc. n. 1013486-77.2022.8.11.0003), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
a r. sentença de primeiro grau incorreu em equívoco material e jurídico ao julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, sob o fundamento de que os prejuízos sofridos pelo Apelante já teriam sido integralmente indenizados por meio da condenação imposta na ação rescisória n° 1004764-34.2020.8.11.0000
”, uma vez que “
A indenização imposta naquele feito teve como escopo estritamente patrimonial e limitado ao dano emergente decorrente da perda da propriedade do lote, traduzido no pagamento de seu valor venal
. Em momento algum a decisão proferida na ação rescisória analisou ou deliberou sobre os lucros cessantes oriundos da privação do uso do imóvel tampouco sobre os danos morais experimentados pelo Apelante ao longo de todo o período em que foi privado de forma injusta da posse do bem
”.

Afirma que “
a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a privação indevida da posse de um bem, sobretudo em decorrência de má-fé da parte adversa – como expressamente reconhecido no acórdão da rescisória – enseja não apenas a indenização patrimonial, mas também a compensação pelos prejuízos decorrentes
da perda da fruição do bem e pelo abalo moral causado ao legítimo proprietário
”.

Reforça que “
esta demanda possui causa de pedir e pedidos absolutamente distintos da ação rescisória, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada ou litispendência
”, tratando-se de ação autônoma destinada a “
reparação dos prejuízos não alcançados na demanda anterior
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, reconhecendo-se a total procedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 311722407).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por JOSE SOARES DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Aluguel c/c Indenização por Perdas e Danos e Cobrança de Aluguel
ajuizada em face de VALDECINA PIRES DOS SANTOS RODRIGUES (proc. n. 1013486-77.2022.8.11.0003), julgou improcedente o pedido.

O
decisum
deve ser reformado.

Com efeito, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, sob o argumento de existência de coisa julgada material, haja vista que na Ação Rescisória n.º 1004764-34.2020.8.11.0000 já fora reconhecida a má-fé da Apelada e sua condenação ao pagamento do valor venal do imóvel em favor do ora Recorrente.

Contudo, como reconhecido pelo próprio julgador singular, a indenização imposta naquele feito limitou-se à referida condenação, a título de dano emergente decorrente da perda da propriedade do lote, ao passo que no presente feito o Autor/Apelado busca a condenação da parte contrária ao ressarcimento dos prejuízos ocasionados a título de lucros cessantes e danos morais, não abrangidos na demanda anterior.

Logo, a despeito da identidade das partes e arcabouço fático comum, tratando-se de ações distintas, com pedidos diversos, não há falar em coisa julgada material.

Nesse sentido:

Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por dano material em razão da existência de caixa de esgoto em área privativa do imóvel. Anterior ajuizamento de ação de indenização por dano moral pelo mesmo fato. Extinção do processo com reconhecimento de coisa julgada. Inadmissibilidade. Ações distintas, com pedidos diversos, o que afasta ocorrência de coisa julgada. Eficácia preclusiva da coisa julgada que diz respeito às razões cabíveis na defesa do pedido formulado, mas que não impede ação diversa tendo por objeto pedido diverso, ainda que fundado no mesmo negócio. Ausente a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) entre os processos, afasta-se o reconhecimento de ofensa à coisa julgada. Recurso provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1004211-04.2021.8.26.0624; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 06/06/2022)

Anoto que não há falar em aplicação do disposto no art. 1.013, §3°, do CPC, visto que a causa não se encontra madura para pronto julgamento, sequer tendo sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte Autora/Apelante.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025